Tribunal: TJPA
Processo: 0806643-66.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806643-66.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO RAPHAEL MENEZES LINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE GARANTIAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. habeas corpus. tráfico de drogas e associação para o tráfico. prisão preventiva. fundamentação concreta. presença dos requisitos do art. 312 do cpp. ordem denegada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Raphael Menezes Lino contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea, inexistência de periculum libertatis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e ilegalidade na manutenção da custódia mesmo após manifestação ministerial favorável à liberdade provisória.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva: (i) apresenta fundamentação concreta, nos termos dos arts. 312 e 315, §2º, do CPP; (ii) demonstra a presença do periculum libertatis; (iii) poderia ser substituída por medidas cautelares diversas; e (iv) se a manifestação ministerial pela liberdade vincula o magistrado

iii. razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos, consistentes na apreensão de variedade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), valores em espécie e instrumentos típicos de traficância, em local conhecido como ponto de venda de drogas, evidenciando gravidade concreta e risco de reiteração delitiva.

4. A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se lastreados no auto de prisão em flagrante, no laudo provisório toxicológico e nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

5. A necessidade de diligências complementares não afasta a presença dos requisitos cautelares, tampouco configura ausência de justa causa para a custódia.

6. As condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJPA.

7. A manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória não vincula o magistrado, que decide com independência funcional, nos termos do art. 310, II, do CPP.

8. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública e à instrução criminal, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

iv. dispositivo e tese

9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A manifestação ministerial pela liberdade provisória não vincula o magistrado, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 282, §6º, 310, II, 312, 313 e 315, §2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 08/TJPA; STJ, HC 314.893, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.06.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 28 a 30 do mês de abril do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO RAPHAEL MENEZES LINO
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Garantias das Comarcas do Interior que, nos autos do processo nº 0802437-50.2026.8.14.0051, procedeu à homologação da prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/02/2026, tendo sua custódia cautelar sido convertida em preventiva sob o fundamento da gravidade do crime de tráfico de entorpecentes, da necessidade de resguardar a ordem pública, da conveniência da instrução criminal e do risco de eventual interferência na produção probatória.

Sustenta que, embora o Ministério Público tenha se manifestando de forma expressa, pela concessão de liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a autoridade apontada como coatora manteve a segregação cautelar com base em fundamentação genérica e padronizada, em afronta ao disposto no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, configurando, assim,
constrangimento ilegal.

Argumenta, ainda, ausência de demonstração concreta do
periculum libertatis
, sobretudo diante do fato de o próprio titular da ação penal ter afastado a necessidade da medida extrema, reputando adequadas e suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Acrescenta que a decisão impugnada incorre em contradição ao determinar a realização de novas diligências investigativas e, simultaneamente, afirmar a existência de lastro probatório robusto a justificar a custódia cautelar, invocando, por fim, o princípio da proporcionalidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, defendendo o caráter subsidiário da prisão preventiva.

Em sede liminar, requer a imediata revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura; no mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, a fim de reconhecer o alegado constrangimento ilegal, confirmando-se a medida liminar ou, subsidiariamente, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas.

Em face do afastamento desta relatora, o pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches (ID 25659971).

O juízo
a quo
, em suas informações (ID 34925974), esclareceu que:

“1. Em 08/02/2026, o paciente EDUARDO RAPHAEL MENEZES LINO foi preso em flagrante, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, conforme comunicação da Delegacia de Polícia Civil de Belterra juntada sob ID 167377014.

2. Consta do referido auto que a prisão decorreu de abordagem policial realizada em local conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que foram apreendidos, em tese, 20 invólucros com substância análoga à maconha, 10 porções com substância análoga à cocaína, uma pedra com substância análoga a crack, além de R$ 150,00 em espécie, aparelho celular, tesoura, canivete e linha utilizada para embalo de entorpecentes.

3. Ainda em 08/02/2026, foram expedidas as comunicações legais ao Poder Judiciário e às instituições competentes, conforme intimações de IDs 167377015 e 167377016, em observância ao art. 306 do Código de Processo Penal.

4. No dia 09/02/2026, foi proferida a decisão de ID 167389962, por meio da qual se homologou o auto de prisão em flagrante e se converteu a custódia em prisão preventiva, além de se designar audiência de custódia. Na referida decisão, consignou-se a presença da prova da materialidade, extraída do laudo provisório de substância de natureza tóxica constante do ID 167377014, bem como dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, além de indícios suficientes de autoria.

5. Na mesma decisão, a decretação da prisão preventiva foi fundamentada concretamente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta apurada em tese, do fato de a abordagem ter ocorrido em local conhecido pela mercancia de entorpecentes, da apreensão de variedade de drogas e de objetos tipicamente relacionados ao fracionamento e à comercialização, circunstâncias reputadas indicativas da periculosidade concreta do agente e de risco de reiteração delitiva. Também se assentou a conveniência da instrução criminal, ao fundamento de que a autoria ainda dependeria da oitiva das testemunhas e da continuidade da apuração, havendo risco de interferência na colheita probatória. Registrou-se, ainda, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, naquele momento processual.

6. Ocasião em que foi juntada petição defensiva de revogação da prisão preventiva sob ID 167395765, acompanhada de documentos pessoais sob IDs 167395770 e 167395772. Foi juntada a comunicação do registro da prisão no BNMP sob ID 167399346, bem como a certidão de antecedentes penais sob ID 167399355. Referida certidão é positiva e noticia, além deste auto de prisão em flagrante, os procedimentos nº 0817471-07.2022.8.14.0051, de medidas protetivas de urgência, com situação arquivada, e nº 0818625-89.2024.8.14.0051, termo circunstanciado, também arquivado.

7. A defesa protocolou pedido de Revogação de Prisão Preventiva (Id 167395765), juntando documento de identidade e comprovante de endereço.

8. No mesmo dia, realizou-se a audiência de custódia, conforme Termo juntado sob ID 167426483, na presença do Ministério Público e da defesa técnica. Na assentada, o paciente informou não ter sofrido agressões durante a prisão. Ao final, foi mantida a prisão preventiva, nos termos da decisão de ID 167389962, destacando-se a gravidade do fato, a periculosidade do custodiado e a intranquilidade causada no meio social pelo delito em apuração. Na mesma oportunidade, determinou-se a remessa do pedido defensivo ao Ministério Público e, após, ao Juízo das Garantias competente para análise da prisão.

9. Foi expedido e juntado o Mandado de Prisão Preventiva sob ID 167436792 e juntada a Certidão (Automática) de ID 167436795, vinculando o feito ao Juízo das Garantias.

10. Em 10/02/2026, a defesa constituída promoveu habilitação nos autos, conforme petição de ID 167550258, com procuração e documentos anexos sob IDs 167550262, 167550263 e 167550265.

11. Em 12/02/2026, foi juntado o inquérito policial sob IDs 167751573 e 167751584, prosseguindo-se a fase investigativa.

12. Em 02/03/2026, o Ministério Público apresentou manifestação sob ID 170033089, na qual, à vista da conclusão do inquérito, pugnou pelo retorno dos autos à autoridade policial para realização de diligências complementares, especialmente a oitiva dos agentes públicos que participaram da ocorrência, e opinou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

13
. Já no dia 17/03/2026, foi proferida a decisão de ID 171214741, pela qual se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
. Na referida decisão, consignou-se que não haviam surgido elementos novos capazes de alterar as decisões anteriormente proferidas nos IDs 167389962 e 167426483, reafirmando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, tudo com fundamento na natureza e gravidade da infração e na periculosidade do agente.

14. Destacou-se, ainda, a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como os instrumentos tipicamente utilizados para a comercialização de entorpecentes, apreendidos tanto em posse do investigado quanto no local da abordagem, elementos que reforçariam a periculosidade concreta. Assentou-se também que, no momento da prisão, foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade da guarnição e evitar fuga, circunstância que foi valorada como indicativa de risco de evasão do distrito da culpa, caso deferida a liberdade.

15. Na mesma decisão, reputou-se insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas e determinou-se a intimação da autoridade policial para realizar diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti, no prazo de 30 dias, conforme art. 51 da Lei nº 11.343/2006. 16. A situação atual do feito é de regular prosseguimento na fase inquisitorial, aguardando-se o cumprimento, pela autoridade policial, das diligências complementares determinadas na decisão de ID 171214741, para ulterior formação da opinio delicti e adoção das providências subsequentes.

17. Não se verifica, até o presente momento, excesso de prazo, porquanto os atos processuais relevantes vêm sendo praticados em sequência regular e compatível com a fase procedimental.

18. Ressalto, por fim, que a prisão preventiva do paciente permanece lastreada, segundo as decisões constantes dos autos, em fundamentos concretos consistentes na gravidade concreta do fato, no modus operandi apurado em tese, na apreensão de variedade de entorpecentes e instrumentos de traficância, no risco de reiteração delitiva, na conveniência da instrução criminal, no risco de evasão e na insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

Nesta Instância Superior, o douto
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
manifesta-se
“pelo CONHECIMENTO do writ, mas, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem (...).”
(Textual)

(ID 35092147).

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente habeas corpus preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Eduardo Raphael Menezes Lino
, no âmbito do processo nº 0802437-50.2026.8.14.0051, em trâmite perante o Juízo de Garantias das Comarcas do Interior, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Consoante relatado, sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente do periculum libertatis; afirma que o Ministério Público, após a conclusão do inquérito, reconheceu a necessidade de diligências complementares e opinou pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; aduz que a autoridade apontada como coatora, ao manter a segregação cautelar, teria se valido de fundamentação abstrata e padronizada, em afronta ao art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que a decisão impugnada seria contraditória, porquanto, ao mesmo tempo em que determina novas diligências investigativas, afirma existir lastro probatório suficiente para justificar a prisão preventiva; ao final, pugna pela revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, pela substituição da medida extrema por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Todavia, compulsando detidamente os elementos constantes dos autos, não vislumbro a alegada ilegalidade.

Inicialmente, cumpre assentar que a
prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional
, devendo ser decretada e mantida somente quando demonstrados, concretamente, os pressupostos e fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Exige-se, para tanto, a presença da prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, seja para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em exame, diversamente do que sustenta a impetração, as decisões proferidas no juízo de origem e as informações prestadas pela autoridade coatora evidenciam que a custódia cautelar foi mantida com base em elementos concretos extraídos dos autos, e não em meras fórmulas genéricas
.

Com efeito, das informações prestadas pela autoridade coatora, de ID 34925974, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 08/02/2026, pela suposta prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, após abordagem policial realizada em local conhecido como ponto de venda de drogas. Na ocasião, segundo consignado, foram apreendidos 20 invólucros com substância análoga à maconha, 10 porções com substância análoga à cocaína, uma pedra com substância análoga a crack, além de R$ 150,00 em espécie, aparelho celular, tesoura, canivete e linha utilizada para embalo de entorpecentes.

Ainda de acordo com as referidas informações, em 09/02/2026 foi proferida a decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, destacando-se a presença da prova da materialidade, extraída do laudo provisório de substância de natureza tóxica constante do ID 167377014, bem como dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, além de indícios suficientes de autoria.

Na mesma oportunidade, a decretação da prisão preventiva foi concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta apurada em tese, do fato de a abordagem ter ocorrido em local conhecido pela mercancia de entorpecentes, da apreensão de variedade de drogas e de objetos tipicamente relacionados ao fracionamento e à comercialização, circunstâncias reputadas indicativas da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração delitiva. Assentou-se, ainda, a conveniência da instrução criminal, ao fundamento de que a autoria dependeria da oitiva de testemunhas e da continuidade da apuração, havendo risco de interferência na colheita probatória, além da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão naquele momento processual.

Posteriormente, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, por decisão proferida em 17/03/2026, o Juízo de origem consignou expressamente que não haviam surgido elementos novos capazes de alterar as decisões anteriormente proferidas nos IDs 167389962 e 167426483, reafirmando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, tudo com fundamento na natureza e gravidade da infração e na periculosidade do agente.

Acrescentou, ainda, que a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como os instrumentos tipicamente utilizados para a comercialização de entorpecentes, reforçam a periculosidade concreta do investigado. Destacou, ademais, que, no momento da prisão, foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física da guarnição e evitar a fuga do custodiado, circunstância valorada como indicativa de risco de evasão do distrito da culpa, caso deferida a liberdade.

Nesse contexto, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva não se amparou em considerações abstratas acerca da gravidade genérica do delito de tráfico de drogas, mas, sim, em circunstâncias concretas do caso, devidamente individualizadas: a abordagem em local conhecido pela traficância, a apreensão de múltiplas porções de substâncias entorpecentes de naturezas diversas, a apreensão de objetos comumente utilizados para fracionamento e comercialização, o risco de reiteração delitiva inferido do modus operandi e o risco de evasão evidenciado pelas circunstâncias da prisão.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, igualmente não procede a alegação de insuficiência de lastro probatório. Ao menos neste juízo próprio das medidas cautelares, a materialidade delitiva e os indícios de autoria mostram-se suficientemente delineados pela comunicação da prisão em flagrante, pelo laudo provisório de substância de natureza tóxica e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, tal como consignado pela autoridade coatora e destacado no parecer ministerial.

Quanto ao
periculum libertatis
, também se verifica a sua presença. A apreensão de variedade de entorpecentes — maconha, cocaína e crack — associada aos apetrechos típicos de traficância e ao contexto da prisão, em local apontado como ponto de venda de drogas, constitui elemento apto a evidenciar maior gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública.

Soma-se a isso a informação de que houve necessidade de
uso de algemas para evitar fuga e resguardar a integridade da guarnição, o que foi valorado pelo Juízo originário como indicativo de risco de evasão, circunstância que também guarda pertinência com a finalidade cautelar de assegurar a aplicação da lei penal.

No que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis
, cumpre ressaltar que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
tais circunstâncias, por si sós, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema
.

No mesmo sentido é o entendimento desta colenda Corte de Justiça, veja-se:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULUM IN LIBERTATIS CONFIGURADOS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri do Pará, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pelo crime de homicídio qualificado contra Jackson Reenner Šilv da Silva, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de justa causa e fundamentação adequada no decreto de prisão preventiva, além do cabimento de medida cautelar diversa da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em fortes indícios de autoria e prova da materialidade, devidamente demonstrada por conjunto probatório consistente, inclusive com elementos que evidenciam o modus operandi e a execução orquestrada do crime, o que justifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme previsto no artigo 312 do CPP.

4. Ressalta-se que a gravidade concreta do delito praticado, qualificado por violência extrema e uso de arma de fogo em via pública, e o histórico criminal do paciente, confirmam o periculum in libertatis, justificando a prisão preventiva.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e atividade lícita, não impedem a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado em súmula deste Tribunal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Medidas cautelares alternativas à prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a efetividade do processo, não sendo cabível sua aplicação no caso concreto.

7. Jurisprudência consolidada reafirma a legitimidade da decisão judicial que mantem a prisão em casos concretos de gravidade, risco de reiteração delitiva e fundamentação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A prisão preventiva, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, com presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, é medida necessária e adequada para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sendo as condições pessoais favoráveis do paciente irrelevantes para justificar sua revogação, e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXV; CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; Lei nº 8 .072/1990 (art. 1º, I); CP, art. 121, §§ 2º, I, IV e VII, alínea a.

Jurisprudência relevante citada: TJ-TO, HC nº 0000376-75 .2021.8.27.2700, Rel . Des. entity-person">Adolfo Amaro Mendes, 23/02/2021; TJ-TO, HC nº 0016409-77.2020.8 .27.2700, Rel. Des. entity-person">Adolfo Amaro Mendes, 23/02/2021; TJ-PA, HC nº 0801280-45 .2019.8.14.000, Rel . Desa. Vânia Lúcia Silveira, 01/04/2019; STJ, HC nº 314.893, Min. Gurgel de Faria, 04/06/2015; TJ-PA, Acórdão nº 6128785, Rel . Desa. Maria de Nazaré Gouveia, 26/08/2021; TJ-PA, Acórdão nº 8707173, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 25/03/2022. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08177123220258140000 30266859, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 23/09/2025, Seção de Direito Penal)”

Cabe lembrar, ainda, que esse colendo
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
consolidou entendimento por meio da
Súmula nº 08
, segundo a qual:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Outrossim, no que se refere ao pleito subsidiário de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, observo que o juízo de origem analisou expressamente a questão, concluindo pela
insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, diante da gravidade concreta do fato e das circunstâncias do caso.

Com efeito, o
art. 282, §6º, do Código de Processo Penal
estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, sendo exatamente essa a hipótese dos autos.

Também não prospera a tese de que a manifestação ministerial favorável à concessão de liberdade provisória tornaria ilegal a manutenção da prisão.

Como bem assentado na decisão que indeferiu a liminar, de ID 34802560,
a manifestação do Ministério Público não vincula o magistrado, a quem incumbe, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, examinar de forma independente a presença dos requisitos da prisão preventiva.
A divergência interpretativa entre o órgão ministerial e o julgador, por si só, não configura constrangimento ilegal, especialmente quando a decisão judicial está amparada em fundamentação própria e concretamente articulada aos elementos do caso.

A alegação de contradição entre a determinação de diligências complementares e a manutenção da prisão cautelar tampouco merece acolhida. A necessidade de aprofundamento da investigação não afasta, por si só, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, tampouco impede a adoção ou manutenção de medidas cautelares quando presentes os requisitos legais.

Em outras palavras, a incompletude da fase investigativa para fins de formação da
opinio delicti
definitiva não se confunde com ausência de suporte mínimo para a decretação ou manutenção da custódia processual. O próprio sistema processual penal admite a prisão preventiva em fase pré-processual, desde que demonstrados os pressupostos e fundamentos legais, como ocorrido na hipótese dos autos.

No que diz respeito à alegação de inexistência de fundamentação idônea, observo que o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal veda decisões judiciais baseadas em motivação genérica, abstrata ou meramente reproduzida. Todavia, não é essa a situação verificada no caso concreto.

As decisões hostilizadas não se limitaram a repetir fórmulas legais, mas estabeleceram relação objetiva entre os fatos apurados e os fundamentos cautelares invocados, assinalando, de forma específica, os elementos considerados relevantes para a manutenção da custódia. Há, portanto, motivação concretamente individualizada.

No tocante ao pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, igualmente não vislumbro possibilidade de acolhimento.

O art. 282, §6º, do CPP dispõe que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. No entanto, no caso dos autos, o Juízo de origem expressamente reputou insuficientes as medidas cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, a periculosidade extraída das circunstâncias da prisão, o risco de reiteração delitiva, a conveniência da instrução criminal e o risco de evasão. À vista desse quadro, não se mostra adequada, ao menos por ora, a substituição pretendida.

Registre-se, por oportuno, que a autoridade coatora informou, ainda, inexistir excesso de prazo até o presente momento, porquanto os atos processuais relevantes vêm sendo praticados em sequência regular e compatível com a fase procedimental, encontrando-se o feito em regular prosseguimento na fase inquisitorial, aguardando-se o cumprimento das diligências complementares determinadas. Não há, pois, elemento concreto nos autos que permita reconhecer delonga processual irrazoável apta a contaminar a prisão cautelar.

Por fim, o parecer ministerial, embora não vinculante, corrobora a conclusão ora adotada, ao consignar que a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, notadamente a prova da existência do crime, os indícios suficientes de autoria e o
periculum libertatis
consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.

Diante desse cenário, não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia ou ausência de fundamentação idônea a justificar a concessão da ordem constitucional pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, mantendo hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de Eduardo Raphael Menezes Lino.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2026